Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701724-55.2024.8.07.9000 Agravante (s) Hélio de Jesus Souza Agravado (s) Cledemy Gomes da Costa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O agravado, em contraminuta (Id 62773895), requereu “que seja retomado o acordo, com débito diretamente no contracheque ou conta-salário (...), no valor de R$250,00, pois deste modo não haverá mais atrasos e a dívida será satisfeita”. Por essa razão, em consideração ao disposto nos arts. 3o, §3o e 6o, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar à parte agravante oportunidade de se manifestar sobre a proposta de acordo formulada em contraminuta do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora